Tribunal: TJDFT
Processo: 0727345-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727345-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FLAVIA RIOS COSTA, P. C. D. R. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0711424-34.2021.8.07.0020, ajuizada por P.C.D.R., representado por seu genitora FLÁVIA RIOS COSTA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à requerida que custeie ou autorize o tratamento do segundo requerente em clínica credenciada, consistente no acompanhamento com profissional da área equoterapia, em conformidade aos relatórios médicos, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, a seguradora agravante sustenta, em síntese, que as operadoras têm o dever de cumprir o disposto pelos órgãos reguladores da saúde. Afirma que a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou resolução normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, considerado taxativo para fins de cobertura, e que o plano do autor/agravado não possui cobertura para o tratamento de equoterapia requerido. Discorre sobre a obrigatoriedade de cobertura e taxatividade do referido rol. Reclama acerca da multa processual aplicada e sustenta o enriquecimento sem causa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, conforme relatado na decisão agravada, o menor agravado, atualmente 2 anos e 10 meses de idade e ser portador de transtorno do espectro autista, caracterizado por atraso no desenvolvimento neurológico em aspectos relacionados a fala e interação social, além de déficit auditivo. Assevera necessitar de tratamento multidisciplinar com profissionais das áreas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e equoterapia. Informa ter buscado cobertura do plano de saúde para o tratamento de equoterapia. Todavia, foi informado de que o tratamento não consta do rol de procedimentos e eventos em saúde instituído pela ANS e por isso a validação prévia lhe foi negada. Necessário observar que, no caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes está acobertada pelo manto do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, do CDC), e nos termos da Súmula no 469 do Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Nos termos da Resolução Normativa RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, em seu capítulo Dos Princípios de Atenção à Saúde na Saúde Suplementar, dispõe: Art. 5o A atenção à saúde na saúde suplementar deverá observar os seguintes princípios: I - atenção multiprofissional; II - integralidade das ações; III - incorporação de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal; IV - uso da epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde; V - adoção de medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando ao aumento de sua autonomia; e VI - utilização das melhores práticas, baseadas em evidências científicas. Parágrafo único. Os princípios estabelecidos neste artigo devem ser observados em todos os níveis de complexidade da atenção, respeitando-se as segmentações contratadas, visando à promoção da saúde, à prevenção de riscos e doenças, ao diagnóstico, ao tratamento, à recuperação e à reabilitação.(grifo nosso). Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. § 1o Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo: I - médico assistente; ou II - cirurgião-dentista assistente, quando fizerem parte da segmentação odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma do art. 4o, inciso I. § 2o Nos procedimentos eletivos a serem realizados conjuntamente por médico e cirurgião-dentista, visando à adequada segurança, a responsabilidade assistencial ao paciente é do profissional que indicou o procedimento, conforme Resolução do Conselho Federal de Odontologia no 100, de 18 de março de 2010, e Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1950, de 10 de junho de 2010. § 3o Para a cobertura dos procedimentos indicados pelo profissional assistente, na forma do art. 6o, §1o, para serem realizados por outros profissionais de saúde, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o procedimento indicado e a tratar a doença ou agravo do paciente, cabendo ao profissional que irá realizá-lo a escolha do método ou técnica que será utilizado. (grifo nosso) No inciso III do art. 18 da citada Resolução, previsto para os planos ambulatoriais a garantia de cobertura para consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz. Por sua vez, no Anexo I - Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – 2021, encontram-se elencadas a reeducação e reabilitação neurológica, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor, com procedimentos clínicos, ambulatoriais e hospitalares. Nos laudos médicos apresentados, em razão do diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista – TEA, e das dificuldades apresentadas pelo autor/agravado, os médicos assistentes indicam um tratamento contínuo, imediato, ininterrupto e indeterminado com fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, Equoterapia, Musicoterapia e Fisioterapia motora. (ID 98534587, 98534588, autos de origem). No que tange a Equoterapia, em laudo específico colacionado encontra-se explicada que sua utilização contribui para a melhora das funções das atividades diárias, bem como o surgimento da evolução nos resultados do desenvolvimento motor e interação social, consequentemente conduzem melhora na qualidade de vida dos portadores de Transtorno do Espectro Autista. No caso do paciente P.C.D.R. observa-se a ocorrência de uma hipotonia moderada, que na maioria das vezes compromete a postura, originando escoliose na chegada da adolescência, pode também haver hipertensão ou oscilação da tensão do tônus muscular. Observa-se também alterações de marcha, não havendo sincronização na deambulação. Com intervenções fisioterapêuticas, proporcionadas pela equoterapia, procura-se estimular a psicomotricidade, melhorando a coordenação motora fina e grossa, ocorrendo uma motivação das crianças na descoberta de suas expressões, além de impulsionar a ação criativa e da emoção e com isso trazendo benefícios na comunicação para a interação social. A equoterapia atuará também fazendo-os compreender seu corpo em sua globalidade, impactando positivamente na sua qualidade de vida.são descritas as razões pelas quais a terapia foi indicada ao paciente: (ID 98534589 autos de origem) Além disso, o perigo da demora é evidenciado na medida em que, consoante laudos apresentados, o retardamento do tratamento pode aumentar as dificuldades enfrentadas pelo infante. Destaca-se, por oportuno, que apesar do julgamento do REsp 1.733.013/PR, a decisão da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça além de não ser vinculante, encontra-se isolada, e não altera entendimento majoritário no sentido de que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Quanto a multa processual, o objetivo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada. O valor da multa deve ser fixado em montante suficiente para fazer crer ao requerido que é melhor cumprir a determinação judicial do que desconsiderá-la. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa diária tem caráter meramente acessório, servindo apenas para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa ao demandante. Nesse passo, em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela recursal almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora